Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-25.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001841-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO RODRIGUES - CPF: 009.451.289-24 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TAXA SELIC. TEMA 1062/STF. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande/MT, na qual se pleiteou a extinção do feito por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como, subsidiariamente, a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização do débito tributário, em substituição aos critérios previstos na legislação municipal (Lei nº 1.178/1991 e LC nº 3.350/2009).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal deve ser extinta com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, diante do valor do débito e da suposta ausência de tentativa de conciliação ou protesto; e (ii) definir se os índices de atualização previstos na legislação do Município de Várzea Grande podem ultrapassar a Taxa SELIC, conforme o Tema 1062/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública e questões de direito que independam de dilação probatória, conforme Súmula 393/STJ.

4. O Tema 1184/STF condiciona o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, admitindo a adoção superveniente dessas medidas mediante suspensão do processo.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção automática apenas de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 que estejam paralisadas há mais de um ano, sem localização do devedor ou de bens, hipótese não configurada no caso concreto.

6. No caso, a execução foi ajuizada em 2023 e não se verifica paralisação processual nas condições exigidas. Ademais, o ente público comprovou a adoção superveniente das medidas previstas na tese firmada pelo STF, o que afasta a alegação de ausência de interesse processual.

7. O STF, no Tema 1062, fixou entendimento de que os entes subnacionais podem legislar sobre correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que respeitados os limites estabelecidos pela União, cujo parâmetro é a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

8. As leis municipais que estabelecem índices próprios devem observar como limite máximo a Taxa SELIC, a qual deve ser aplicada de forma exclusiva. Configurado excesso, impõe-se a adequação dos cálculos.

9. O reconhecimento do excesso de execução enseja condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a manutenção da execução fiscal quando comprovada a adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF, como o protesto do título e a existência de lei municipal que estabeleceu o parcelamento do débito fiscal. 2. Os créditos tributários municipais devem observar exclusivamente a Taxa SELIC como índice de atualização e juros, conforme o Tema 1062/STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 30, II, e art. 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 9.065/1995, art. 13; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 14.10.2025 (Tema 1184); STF, ARE 1.216.078, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 18.12.2020 (Tema 1062); STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO APARECIDO RODRIGUES
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal nº 1040260-16.2023.8.11.0002, proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

O agravante sustenta a necessidade de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, alegando que inexistiu tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia pelo Município.

Aduz, ainda, a aplicabilidade da Taxa SELIC como índice de correção monetária do débito tributário, em substituição aos índices previstos na legislação municipal, nos termos do Tema 1062/STF.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual e, subsidiariamente, determinar a aplicação da Taxa SELIC.

Nas contrarrazões, o Município agravado defende a inaplicabilidade automática do Tema 1184/STF, sob fundamento de que não restou configurada a ausência de interesse processual, uma vez que o ente público adotou as medidas previstas no referido Tema (Id. 354279867).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à alegada ausência de interesse processual do Município exequente, em razão do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e a definição do índice de atualização aplicável ao crédito tributário municipal, em observância ao Tema 1062/STF.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a regularidade da execução fiscal quanto à validade da citação, à presença de interesse de agir e à aplicação dos índices previstos na legislação municipal
(
Lei n. 1.178/1991).

Passo à análise.

1. Cabimento da exceção de pré-executividade

A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para o exame de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, conforme enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso concreto, tanto a alegação de ausência de interesse processual quanto a discussão acerca dos índices de atualização do crédito tributário configuram matérias de direito, prescindindo de instrução probatória, razão pela qual correta a via eleita.

2. Do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024

O interesse de agir, como condição da ação, deve ser analisado sob o binômio necessidade-utilidade, tendo o STF introduzido o princípio da eficiência como vetor interpretativo no Tema 1184 (RE 1.355.208).

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou a matéria, distinguindo: (i) hipóteses de extinção de execuções fiscais de baixo valor já em curso (art. 1º); e (ii) condições prévias para o ajuizamento de novas execuções fiscais (arts. 2º e 3º).

A extinção prevista no art. 1º da citada Resolução impõe-se apenas a execuções inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização do devedor ou de bens, desde que precedida de intimação do ente público para comprovar a adoção das medidas orientadas pelo Tema 1184 do STF.

No caso, o valor executado é de R$ 3.933,47, a ação foi ajuizada em 2023 e não se verifica paralisação processual nas condições previstas na Resolução, razão pela qual não incide a hipótese de extinção automática.

Isso porque, a execução foi proposta em 21/11/2023, antes do trânsito em julgado do Tema 1184 (14/10/2025). À época, inexistia orientação vinculante impondo o protesto prévio como requisito de admissibilidade, não sendo possível exigir tal condição de forma retroativa. O item 3 da tese firmada pelo STF autoriza a adoção superveniente das medidas previstas no item 2, inclusive mediante suspensão do feito.

O juízo de origem oportunizou a manifestação do exequente, que comprovou o protesto da CDA e informou a existência de legislação municipal para negociação do débito. Tal regularização superveniente é admitida pelo próprio precedente vinculante, sanando qualquer vício inicial (Id. 207176551 – proc. de origem).

Dessa forma, afasta-se a alegação de ausência de interesse processual.

3. Dos índices de correção monetária – Tema 1062/STF

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.216.078 (Tema 1062 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Embora o precedente mencione expressamente Estados e Distrito Federal, sua
ratio decidendi
tem sido aplicada aos Municípios, em razão da simetria federativa (art. 30, II, da CF) e da lógica da repartição constitucional de competências.

Nesse contexto, consolidou-se o entendimento de que os entes subnacionais não podem estabelecer índices de atualização superiores aos adotados pela União para seus créditos tributários, cujo parâmetro é a Taxa SELIC (art. 13 da Lei nº 9.065/1995), dotada de natureza híbrida (correção monetária e juros de mora), vedada sua cumulação com outros índices (art. 161, §1º, do CTN).

Esta Corte já adotou tal orientação, inclusive quanto a créditos municipais, conforme precedentes citados na minuta original, que ficam mantidos. Senão vejamos:

“[...] 3. Cabível a exceção de pré-executividade para questionar os índices de correção monetária e de juros de mora, porquanto não demandam dilação probatória, desde que evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União, que utiliza, atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995.

4. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, AI nº 1028323-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 03/06/2024)

“(...) A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados.”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Regimental Cível nº 1014565-66.2023.8.11.0000, j. 19/03/2024, publ. 21/03/2024)

Registre-se, ainda, que o STF reconheceu repercussão geral no RE 1.346.152/SP (Tema 1217), que trata especificamente da extensão da tese aos Municípios; contudo, até o momento, não houve determinação de suspensão nacional dos processos, inexistindo óbice à aplicação da orientação firmada no Tema 1062.

No caso concreto, as Leis Complementares municipais nº 1178/1991 e nº 3350/2009 estabelecem critérios próprios de atualização. Todavia, devem observar como limite máximo a Taxa SELIC como limite máximo, que deve ser aplicada de forma exclusiva.

Desse modo, merece reforma a decisão agravada nesse ponto, para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade e determinar a adequação dos cálculos da Certidão de Dívida Ativa à aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

4. Honorários advocatícios

O reconhecimento do excesso de execução, com redução do valor cobrado, configura proveito econômico em favor da executada.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Mantém-se a fixação nesse percentual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para:

1- Acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando ao Município de Várzea Grande que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF;

2-
Manter a execução fiscal, porquanto comprovada a adoção das medidas exigidas no Tema 1184/STF
.

Condeno o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026